Tribunal: TJDFT
Processo: 0729199-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Via de regra, fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome do executado/agravado não configura, apenas por isto, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens da pessoa jurídica para a satisfação de obrigações contraídas em nome do sócio. Não há, em princípio, indícios de confusão patrimonial, pois não foram apresentados documentos que demonstrassem transferência da propriedade de qualquer bem ou valor entre a pessoa jurídica e o executado/agravado.

2. “2. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não se comprovando que os sócios constituíram as novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar o credor, restando demonstrado, ao revés, que as empresas foram criadas antes da constituição do débito exequendo, e não logrando o exequente agravante demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios, merece ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1300221, 07197447020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. E como bem posto na decisão agravada, instaurado o incidente, após citação da pessoa jurídica em discussão, “intimadas as partes para especificação de provas, o autor manifestou-se pelo desinteresse na produção de provas”. Ou seja: na oportunidade que lhe foi conferida de demonstrar os necessários requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, de provar as alegações indicativas de confusão patrimonial, o autor quedou-se inerte. 3.1. Por isto que a mera alegação de que o agravado “incorpora seus recursos e seus bens na empresa da qual é dono para que os bens e valores não sejam alcançados na execução”, não comprovada, não se presta à reforma da decisão agravada

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.